Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-80.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021076-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), LUCILENE ARRUDA PEREIRA LAMIM - CPF: 014.336.211-93 (AGRAVANTE), SEM PARTE ADVERSA (AGRAVADO), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (AGRAVADO), ALAOR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO ARRUDA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES ARRUDA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR ARRUDA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PEREIRA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ARRUDA PEREIRA - CPF: 352.490.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ARRUDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LAIANE OLIVEIRA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR ARRUDA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA ARRUDA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ARRUDA PEREIRA PRATES (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA ARRUDA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DA GUIA ITCD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD – ARROLAMENTO SUMÁRIO – ART. 659,
CAPUT
, E § 2º DO CPC – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO – EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO – RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO – DESNECESSIDADE – PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO – OBRIGATORIEDADE – ART. 192 DO CTN – PRECEDENTES DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (STJ. Recurso Especial nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) Relatora Ministra Regina Helena Costa)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUCILENE ARRUDA PEREIRA LAMIM na condição de inventariante da AÇÃO DE INVENTÁRIO nº 1002179-33.2023.8.11.0055, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, visando reformar a decisão que, dentre outras providências, determinou que a recorrente, no prazo de 30 dias, aporte aos autos a guia de informação e apuração do ITCD, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o seu respectivo cálculo.

Em suas razões recursais a recorrente informa que o
de cujus
deixou apenas um bem a ser partilhado. Defende que deve ser homologada a partilha em arrolamento sumário, visto que esta dispensa o prévio recolhimento do ITCMD, conforme fixado pelo c. STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074).

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para
“reformar a decisão que determinou a juntada da GIA-ITCD, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo do ITCD, e com isso, determinar a homologação do plano de partilha, atribuindo aos herdeiros a contemplação dos seus respectivos quinhões e, em seguida, sejam expedidos os formais de partilha, nos moldes entabulados pelas partes, considerando que todos os documentos exigidos pela legislação foram apresentados.”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Tutela antecipada recursal indeferida (ID 182491158).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 183752815).

O i. Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone manifestou-se pelo provimento do presente recurso (ID 191804153).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, destaco que Alaor Pereira e outros requereram a abertura de inventário, bem como a nomeação da herdeira Lucilene Arruda Pereira Lamim como inventariante do espólio dos de cujus Adelides Arruda Pereira e Alzira Pereira, e na petição informaram que:

“(...) Os de cujus não deixaram testamento (certidões anexas), possuindo um único bem imóvel a ser partilhado, abaixo descrito:

01 lote urbano sob o n. 16 da quadra 46, da planta geral da cidade de Tangará da Serra, com área de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), dentro das divisas, metragens e confrontações seguintes: com frente para a Rua 24, medindo 15 metros, aos fundos com a mesma dimensão, divisando com o lote n. 10, do lado direito medindo 30,00 metros, divisando com o lote n. 15, e, do lado esquerdo com a mesma dimensão, divisando com a Rua 01, onde faz esquina.

O referido imóvel está registrado sob a matrícula n. 10.570, no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, e tem como valor venal a quantia de R$278.606,76 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e seis reais e setenta e seis centavos).”

Prosseguindo, tem-se que em se tratando de arrolamento sumário, como é o caso na origem, o artigo 662 do Código de Processo Civil é claro ao prescrever que:
“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.”

A propósito, numa eventual irresignação das Fazendas Públicas Estadual e Municipal deverão ser intentadas em demandas próprias.

Além disso, sem mais apontamentos, destaco o entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, em data de 26.10.2022, a respeito do Tema 1.074, cujo acórdão restou assim publicado, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.

VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido”.

(STJ. Recurso Especial nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) Relatora Ministra Regina Helena Costa)

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024